Tribunal: STF
Processo: Rcl 47910
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000802-98.2014.5.03.0001, foi proferido em 16/09/2014 (eDOC nº 24), antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem da sentença mantida pelo acórdão combatido:
    “4 DA LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO / DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE Pretende a obreira que seja decretada a nulidade da contratação por empresa interposta, por ilícita, porquanto sempre trabalhou em benefício da segunda reclamada, em atividade-fim, atendendo e prestando informações aos clientes desta. 
    Requer, em consequência, o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a segunda reclamada, pelo período de 01/07/2013 a 03/12/2013, com a retificação de sua CTPS, bem como o pagamento das parcelas vindicadas ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da isonomia em relação aos empregados da segunda ré. 
    As primeira e segunda reclamadas concentraram suas defesas na licitude da contratação da obreira e na natureza da atividade por esta desenvolvida, bem como na inexistência de vínculo de emprego da reclamante diretamente com a segunda reclamada. 
    Analisemos a questão. 
    O pleito de reconhecimento de vínculo laborativo entre a autora e a 2ª ré encontra óbice legal intransponível, decorrente da necessária aprovação em concurso público, visto tratar-se a 2ª reclamada de empresa integrante da administração pública indireta do Estado de MG sujeita, por óbvio, à regra contida no inciso II, do artigo 37, da CF/88, fato suficiente a ensejar a improcedência do pleito ínsito à declaração do vínculo de emprego com ela postulado. 
    Apesar disso, à luz do entendimento firmado através da Súmula 331 do TST, admite-se a intermediação de mão-de-obra em caráter especialíssimo, a saber: contratação de trabalho temporário, atividades de vigilância, de conservação e de limpeza, e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador. 
    No caso específico dos autos, inexiste controvérsia quanto ao fato de que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada (A&C Centro de Contatos) para laborar como atendente de call center, conforme contrato de prestação de serviços firmado pelas reclamadas.
    O objeto do contrato (fls. 100, cláusula primeira) é a implantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico, através do fornecimento de teleatendimento ativo e receptivo, na forma humana e eletrônica.
    Essa atividade, indubitavelmente, é necessária à consecução do próprio objeto social da contratante, o qual envolve o planejamento, execução, ampliação, exploração de serviços públicos de saneamento básico. 
    Atuando a COPASA na prestação de serviço público, a realização de chamadas, bem como seu recebimento se inserem no objetivo do seu empreendimento. 
    Não se concebe que uma empresa prestadora de serviços indispensáveis de saneamento básico não disponha de um serviço de atendimento aos seus clientes. 
    Insta salientar, ainda, que o artigo 25 da Lei n. 8.987/95 não autoriza, por si só, a terceirização da atividade-fim da reclamada, na medida em que tal dispositivo legal deve ser interpretado de forma a harmonizar-se com os demais princípios e normas do ordenamento jurídico vigente, inclusive à luz do artigo 26 da citada Lei c/c o artigo 175 da Constituição da República. Isto porque a concessão de serviços públicos observa um procedimento legal específico (licitação, celebração de contrato entre o poder concedente e a concessionária, fiscalização do contrato, etc), de forma que a terceirização do objeto da concessão burlaria todo esse procedimento legal.
    Ademais, a referida Lei rege as relações administrativas entre o ente público e a concessionária e entre estes e os usuários, devendo a sua aplicação nesta Especializada observar as demais regras e princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho, em especial os princípios da valorização do trabalho humano, da dignidade e da proteção do trabalhador.
    Este Egrégio Regional assim já se posicionou, em Acórdão proferido em recurso ordinário, interposto no processo n. 01493-17.2011.5.03.0002, publicado em 27/03/2012: 
    Por tudo delineado, não há como entender que o termo "atividades inerentes" utilizado no art. 94, II da Lei 9.472/97 e art. 25, §1o da Lei 8.987/95 se confunde com "atividade fim", expressão cunhada pela doutrina e jurisprudência para se referir às atividades essenciais à dinâmica empresarial, pois, do contrário, estar-se-ia permitindo que o serviço público concedido ou parcela dele seja prestado por empresa que não se sujeitou à licitação, em completo alvedrio do que dispõe o art. 175 da CR/88. Assim, a transferência da execução de parte do serviço público, ou seja, de atividade fim da concessionária somente pode se dar na forma do art. 26 da Lei 8.987/95 e, nesse caso, a subconcessionária se sub-roga em todos os direitos e obrigações da subconcedente, inclusive, quanto às tarifas devidas pela prestação do serviço subconcedido. Isso implica reconhecer que a subconcessionária passará a responder diretamente perante o poder público concedente e o usuário quanto aos serviços delegados e que a subconcedente não mais se beneficiará economicamente desses mesmos serviços, ou seja, não auferirá suas tarifas. Portanto, o art. 25 da Lei 8.987/95 e o art. 94, II da Lei 9.472/97 autorizam, apenas, a terceirização de atividades meio, dividindo-as em inerentes, acessórias ou complementares. Com a terceirização dos serviços, portanto, a segunda reclamada tão somente pretendeu pulverizar a categoria profissional, excluindo das leis trabalhistas pertinentes e dos benefícios coletivos ajustados uma parcela dos que lhe prestam serviços em atividade-fim. Muito embora a relação empregatícia entre a autora e COPASA dependa de admissão por concurso público, não se poderia afastar o princípio da isonomia, conforme recente entendimento consolidado na OJ 383 da SDI-1 do TST.
    (...)
    No caso em tela, a teor do inserto no artigo 818 da CLT c/c o artigo 333, I, do CPC, caberia à autora o ônus da prova quanto à identidade do trabalho por ela executado com relação ao labor desenvolvido pelos empregados da segunda reclamada.  
      Para tanto, a prova oral colhida aos autos, fls. 24, demonstra, com firmeza, que as tarefas desenvolvidas e desempenhadas pela reclamante, tais como a solução de questões relacionadas ao fornecimento e religação de água, abertura de solicitações, dentre outros, equiparam-se, sem dúvida, àquelas desenvolvidas pelos próprios atendentes nos postos de atendimento da COPASA, além de indispensáveis para a clientela e para a própria instituição.
    Ouvida a preposta da primeira reclamada esta asseverou que a reclamante prestava serviços exclusivos para a segunda reclamada. O preposto da segunda ré, por sua vez, afirmou que "os postos de atendimento da COPASA prestam os mesmos serviços que o que a reclamante faz, todavia de forma presencial". 
    Nesse sentido, revela-se indubitável a existência da denominada "subordinação estrutural que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento" (Delgado, Maurício Godinho. Direitos Fundamentais na Relação de Trabalho. In Revista do Ministério Público do Trabalho.Brasília, ano XVI, no. 31, março de 2006, fls. 45/46). 
    Em decorrência do teor da prova produzida, não infirmada por outra em sentido distinto, conclui-se, com segurança, que a primeira reclamada atua de forma direta e conexa com a COPASA, sendo certo que a reclamante, no caso em tela, participava de procedimentos diretamente ligados ao interesse e à atividade-fim da segunda reclamada. 
    Com isso, vê-se que a matéria objeto de discussão está verdadeiramente atrelada |à aplicação do princípio da isonomia, conforme previsto nos artigos 5o, caput e 7o, XXX, da Constituição da República de 1988.”
    A Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, apenas que a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste, não se mostra condizente com regras constitucionais norteadoras da atuação administrativa.
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o §1° do art. 25 da Lei 8.987/95, e tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator